Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIA PIENARO PRASO ALENCAR DE MELO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1045781-24.2020.8.11.0041 - ação ordinária de revisão contratual – indeferiu o pedido de liminar ante a ausência dos requisitos, ressaltando que poderá ser reexaminada após a dilação probatória, a fim de garantir a aplicabilidade dos princípios da ampla defesa e contraditório.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que no início do presente ano começou a cursar medicina na Instituição Agravada, tendo o curso presencial sido suspenso, dando lugar a aulas online.
Ainda, que em razão do fechamento do comercio da família, a Agravante encontrou dificuldades de continuar adimplindo com as mensalidades.
Que tentou de várias formas obter informações acerca do valor da dívida bem como taxa de juros, no entanto a Agravada obstaculizou as informações deixando a insegurança operar sobre quanto realmente estaria devendo.
Assevera que esta sendo impedida de realizar provas e demais atividades obrigatórias do curso.
Ainda, que mesmo provando que possui direito de prosseguir com o curso normalmente, enquanto se discute o valor das mensalidades, que o juízo “a quo” indeferiu a liminar.
Discorre sobre a antecipação da pretensão recursal.
Que a Agravada não pode impedir a Agravante inadimplente de REALIZAR AS PROVAS, nem mesmo adotar qualquer outra medida que penalize ou constranja a educanda, além de ser assegurada a sua matrícula, por força dos incisos § 2o e 3o do art. 6o da Lei 9.870/99.
Requer a o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar que a Agravada permita que a Agravante possa realizar as atividades acadêmicas do curso de medicina, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, inclusive as que, porventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da mantença de seu nome na lista de frequência.
No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada possibilite a Agravante cursar normalmente o curso de Medicina com todos as atividades acadêmicas e tudo que for pertinente a tal mister.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida de urgência.
Isso porque, a Lei 9.870/1999, que dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode impedir o acesso do estudante a todos os direitos acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sobe alegação de inadimplência.
“Art. 6o. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.
§ 1o Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais.(Vide Medida Provisória no 2.173-24, 23.8.2001)
§ 2o São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio as matrículas dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação de serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento, nos termos do caput deste artigo.
(...)”
Sobre o tema:
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA . PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 6o DA LEI N. 9.870/1999. OBTENÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. - O art. 6o da Lei n. 9.870/1999 proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas. No entanto a jurisprudência entende que a instituição de ensino está autorizada a não renovar a matrícula caso o atraso seja superior a noventa dias, como ocorre nos autos. - É vedado em recurso especial o reexame do conjunto fático-probatório, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. - A ausência do cotejo analítico entre os arestos confrontados inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Recurso improvido. (REsp 1320988/TO, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 23/08/2012).
Com tal apontamento, julgo o deferimento do efeito requerido.
Ante o exposto, DEFIRO tutela perseguida.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro 2.020.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto